Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONDOMÍNIO NÃO REGULARIZADO. ADESÃO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CONFIGURADA. IMÓVEL COM ACESSO DIRETO E EXCLUSIVO À VIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS À COLETIVIDADE DE MORADORES. EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recolhimento do preparo recursal, a despeito da formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça no recurso de apelação, configura postura contraditória, caracterizando hipótese de preclusão lógica, a tornar impositivo o indeferimento do benefício vindicado.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1439163/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [a]s taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.
3. O fato de se tratar de unidade imobiliária com acesso exclusivo e direto à via pública não configura circunstância apta a afastar a responsabilidade de seu ocupante em relação ao pagamento de contribuição associativa expressamente aprovada em assembleia de moradores, ainda que, por opção própria, não faça uso dos serviços disponibilizados pela associação de moradores.
4. Observado, no caso concreto, que o réu é integrante da associação de moradores, não há como ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento das contribuições associativas devidamente aprovadas em assembleia.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.